Tribunal: TJMT
Processo: 1004867-41.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004867-41.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), SANDRA LEANDRA CORREA - CPF: 025.895.851-01 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (IMPETRANTE), SANDRA LEANDRA CORREA - CPF: 025.895.851-01 (PACIENTE), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), VALDIR DAMIAO LOPES SURUBI - CPF: 064.098.261-17 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA SURUBI LOPES - CPF: 040.432.189-58 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO DUARTE SANTOS - CPF: 028.634.111-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ART. 33 E ART. 35, AMBOS DA LEI N.o 11.343/06 – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO –
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR QUE NÃO CONSTITUI NOVO TÍTULO PRISIONAL – MEDIDA SEGREGATÍCIA LASTREADA EM DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA EM 1o GRAU - PRELIMINAR REJEITADA –
2. MÉRITO:

2.1. – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NOS TERMOS DO ART. 310, INC. II, DO CPP
– AUSÊNCIA DE NULIDADE – ESTREITA OBSERVÂNCIA DA LEI
–
2.2 -

CUSTÓDIA CAUTELAR IMPOSTA PARA O BEM DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA ILÍCITA PERPETRADA – QUANTIDADE E NATUREZA DO NARCÓTICO APREENDIDO – RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL POR CRIME DOLOSO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS

- CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

Preliminar
:
A substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar, realizada por esse eg. Sodalício no julgamento de
habeas corpus
anterior, impetrado em favor da mesma paciente e tratando dos mesmos fatos ilícitos, não constitui novo título prisional,
mas tão somente uma determinação da forma de cumprimento da sua medida segregatícia, a qual permanece lastreada no édito judicial proferido em 1o grau, que foi conclusivo no sentido de que estão satisfeitos os requisitos e pressupostos legais previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, permanecendo, pois, a competência do d. juízo
a quo
para cessar eventual coação ilegal que atinge o direito ambulatorial da increpada.

2.

Mérito
: 21.
A vedação ao decreto de ofício da prisão preventiva, em qualquer fase da persecução penal, não se confunde com aquela proveniente da medida tomada pelo d. magistrado singular nos termos do art.
310, inc. II, do CPP, que não exige a prévia representação da d. autoridade policial ou do i. órgão ministerial.

2.2.
Idôneo o decreto da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, cujas razões de decidir lastreiam-se na gravidade concreta das condutas ilícitas perpetradas, evidenciada pela quantidade expressiva e natureza altamente deletéria do narcótico apreendido (mais de 124kg de cocaína), e no risco de reiteração criminosa da paciente, inferido da anotação penal anterior que ostenta, uma vez que tais fatores demonstram a aparente periculosidade social que possui, a justificar que seja mantida apartada da sociedade de forma cautelar para salvaguardar a segurança pública, porquanto insuficientes as medidas alternativas ao cárcere para os fins acautelatórios pretendidos.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR. EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR

PACIENTE

SANDRA LEANDRA CORREA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT,
por decretar a prisão preventiva em seu desfavor
, em razão do cometimento, em tese, das condutas ilícitas tipificadas no art. 33 e no art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal principia o firmatário do remédio heroico alegando a ilegalidade da segregação cautelar, ao argumento de que foi decretada
sem que tenha havido representação da d. autoridade policial ou do i. órgão ministerial
pela conversão do flagrante em prisão preventiva, em evidente afronta às inovações trazidas ao Código de Processo Penal com a entrada em vigor da Lei n.o 13.964/2019, que afastam a possibilidade, em qualquer fase da persecução penal, de decreto da prisão preventiva de ofício pelo d. magistrado singular.

Lado outro, invocando o caráter de
ultima ratio
da custódia provisória, assevera que
a decisão constritiva não está idoneamente fundamentada
, pois afirma não terem sido demonstrados em que aspectos a medida extremada se faz imprescindível ao caso concreto, além de inexistir qualquer argumento indicando a insuficiência das providências cautelares diversas do cárcere, em total descompasso ao preconizado no art. 282, §6o, do CPP, com redação dada pela Lei n.o 13.964/2019.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor da paciente para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das restrições menos gravosas do art. 319 do CPP. E, no mérito, reclama a ratificação da liminar porventura deferida.

A ordem veio munida com a documentação sob o ID 35147985 ao ID 35147987.

O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao
Habeas Corpus
n.o 1004773-93.2020.8.11.0000.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 35813957) e as informações solicitadas à d. autoridade acoimada de coatora foram prestadas sob o ID 36820971.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção do feito, sem exame do mérito
(ID 38164965).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – EXTINÇÃO DO
HABEAS CORPUS
, SEM EXAME DO MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Inicialmente, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pela extinção do
writ
, sem exame do mérito, em razão da incompetência desse eg. Tribunal de Justiça para processar e julgar o presente
habeas corpus
, por considerar que, com julgamento do
Habeas Corpus
n.o
1001486-25.2020.8.11.0000, em que a c.
Terceira Câmara Criminal substituiu a prisão preventiva da paciente por domiciliar, sobreveio novo título prisional, a cessar a competência do d. magistrado singular para sanar eventual ilegalidade que atinge o direito ambulatorial da increpada, que passou a ser desse eg. Sodalício, o qual encampou a qualidade de autoridade coatora.

Sucede, no entanto, que
razão não assiste ao órgão ministerial
.

E assim considero porque a prisão domiciliar, prevista no artigo 317 e seguintes do Código de Processo Penal, não consiste em uma forma autônoma de custódia cautelar, mas apenas em uma modalidade especial de cumprimento da prisão preventiva, criada para as hipóteses em que a execução do encarceramento provisório não é recomendado em unidade prisional por questões humanitárias, a ser admitida somente em situações excepcionais e desde que satisfeitos os requisitos legais.

Nesse sentido preleciona o Desembargador Guilherme de Souza Nucci, sem sua obra “Código de Processo Penal Comentado”,
in verbis:

“
A prisão domiciliar não possui condições e elementos próprios; ela é apenas uma forma de cumprimento da prisão preventiva
. Noutros termos, o magistrado, verificando a necessidade de decretar a segregação cautelar do indiciado ou réu, vislumbrando as hipóteses do art. 312, impõe a preventiva e, quando o caso, determina seja cumprida em prisão domiciliar. Ao invés de seguir para o sistema fechado, o preso fica em sua casa. Em suma, não se troca uma pela outra; mantém-se a preventiva, em domicílio”
(NUCCI, Guilher de Souza –
Código de Processo Penal comentado
– 15. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016).

Logo, a decisão da c. Terceira Câmara Criminal desse eg. Sodalício, proferida no julgamento do
Habeas Corpus
n.o
1001486-25.2020.8.11.0000, que substituiu a prisão preventiva da paciente por domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP, não constitui novo título prisional, mas tão somente uma determinação da forma de cumprimento da custódia cautelar, a qual permanece lastreada no édito judicial proferido em 1o grau, que contém as razões de decidir do d. juízo singular no sentido de que se encontram satisfeitos os requisitos e pressupostos legais previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP.

À vista disso,
rejeito
a preliminar aventada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que a paciente
Sandra Leandra Correa
está presa preventivamente por supostamente cometer os crimes de narcotráfico e associação ao tráfico de drogas, pois ela e seu convivente, o co-suspeito
Tiago Duarte Santos
, teriam sido flagrados, em tese, atuando como “batedores de estrada”, conduzindo o veículo Ford/F-1000 HSD XL, cor vermelha, placas JYQ-1981 pela rodovia MT-265 e dando o auxílio necessário para que os comparsas
João Batista Surubi Lopes
e
Valdir Damião Lopes Surubi
, que vinham logo atrás no veículo Fiat/Strada Fire Flex, cor branca, placas NJP-2106, obtivessem êxito no transporte de 120 (cento e vinte) tabletes de cocaína, totalizado mais de 124kg (cento e vinte e quatro quilos), para outra comarca.

Conforme consta na prova pré-constituída, ao dar ordem de parada para o veículo Ford/F-1000 HSD XL, a equipe da GEFRON, que fazia o patrulhamento na rodovia MT-265, teria notado que a paciente, que ocupava o banco de passageiro, descartou um rádio comunicador pela janela, o que também teria sido feito pelos ocupantes do Fiat/Strada Fire Flex, que vinha logo atrás, objetos estes que, analisados pelos policiais, estariam na mesma frequência de comunicação.

Além disso, em buscas veiculares, os investigadores teriam localizado na carroceria do carro conduzido pelo corréu
João
um tambor contendo os tabletes de cocaína, os quais o suspeito, em tese, assumiu ter sido contratado para fazer o transporte para outra comarca, o que estaria fazendo com o auxílio do outro veículo que servia como “batedor de estrada”, sendo a comunicação entre os comparsas realizada pelos rádios descartados no momento da abordagem policial.

Por tais fatos, os indivíduos foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde lavrou-se o auto de flagrante, que, encaminhado ao d. juízo singular, foi homologado e a prisão convertida em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública.

Feito esse breve resumo fático, passo ao exame das teses arguidas no presente
mandamus
.

1.

Do aventado decreto de ofício da prisão preventiva, na fase investigativa.

Com efeito, a entrada em vigor da
Lei n.o 13.964/2019 trouxe consideráveis modificações na legislação penal e processual penal, dentre elas, a impossibilidade de decreto de medidas cautelares, nas quais se inclui a prisão preventiva, de oficio pelo d. magistrado singular, em qualquer fase da persecução penal.

No entanto, em tais hipóteses, não se inclui o permissivo legal do art. 310, inc. II, do CPP,
in verbis:

“Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente:
(Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

(...)

II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do
art. 312 deste Código
, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou

(Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).
”

Portanto, resta evidente que a impossibilidade de imposição da prisão preventiva de ofício pelo d. juízo de 1o grau não se confunde com aquela proveniente da medida tomada nos termos do art. 310, inc. II, do CPP, que é a hipótese dos autos, a afastar o argumento de ilegalidade da custódia provisória da paciente.

Nesse sentido é o precedente do Superior Tribunal de Justiça, cujo trecho da ementa a seguir transcrevo:

“
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE POSSÍVEL PENA A SER APLICADA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE SUPERADA.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA
.
CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA
. PEDIDO DE EXTENSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL ENTRE AS PARTES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

(...)

V - Quanto à alegação de constrangimento ilegal, em razão da prisão preventiva ter sido decretada de ofício, verifica-se que o MM. Magistrado de primeiro grau determinou a segregação cautelar do ora recorrente em estreita observância ao art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, sendo assim, não há que se falar em constrangimento ilegal diante da decretação da prisão preventiva do recorrente, vez que resultante de expressa determinação legal.

(...)”
(RHC 121.791/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 28/02/2020)

Logo, inexistindo ilegalidade no decreto da prisão preventiva da favorecida nessa ordem, que se deu em estrita observância ao art. 310, inc. II, do CPP, não há motivo para relaxar a medida segregatícia.

2.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Lado outro, em relação ao édito constritivo, examinando as razões de decidir nele contidas, verifico que a prisão preventiva se encontra lastreada na hipótese autorizadora descrita no
art. 313, inc. I, do CPP
, pois os delitos tipificados no art. 33 e no art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06, imputados à paciente, são dolosos e apenados com pena privativa de liberdade, cujo somatório dos patamares máximos previstos abstratamente ultrapassa 04 (quatro) anos.

Outrossim, em relação ao
fumus comissi delicti
, a d. magistrada singular esclareceu que os elementos informativos contidos no caderno investigativo, em especial as declarações dos policiais, revelam o provável envolvimento da encarcerada com o narcotráfico, uma vez que as circunstâncias do flagrante demonstram que ela e seu companheiro, o co-acusado
Tiago Duarte Santos,
em tese, estariam atuando como “batedores de estrada”, prestando o auxílio necessário para que os demais comparsas
João Batista Surubi Lopes
e
Valdir Damião Lopes Surubi
pudessem fazer o transporte dos 120 (cento e vinte) tabletes de cocaína apreendidos, totalizando mais de 124kg (cento e vinte e quatro quilos), para outra comarca.

Diante desse cenário, ao discorrer acerca do
periculum libertatis
,
a d. autoridade judiciária sustentou ser indispensável a custódia provisória para o
resguardo da ordem pública
, em razão da
gravidade concreta das condutas ilícitas perpetradas e da repercussão danosa que causam à sociedade
, uma vez que apreendida quantidade expressiva de narcótico –
120 (cento e vinte) tabletes de cocaína, totalizando aproximadamente 124,470kg (cento e vinte e quatro quilos e quatrocentos e setenta gramas), conforme laudo preliminar da droga apreendida
– que é capaz de acarretar deterioração social, “
tendo em vista as notórias mazelas que a acompanham, especialmente os delitos que orbitam o cometimento do crime de tráfico de drogas”
.

Fosse pouco, ainda ressaltou o
risco de reiteração criminosa
, inferido do histórico criminal da segregada, que torna temerária a sua soltura, ante a possibilidade de gerar uma sensação de impunidade, encorajando-a a persistir no mundo da criminalidade, o que certamente traria prejuízos a toda coletividade.

Deveras, há muito os Tribunais Superiores firmaram o entendimento no sentido de que a
quantidade, a variedade e natureza altamente deletéria dos narcóticos apreendidos constituem-se em fatores idôneos para o decreto da prisão preventiva para salvaguardar a ordem pública
, por indicarem o maior desvalor da conduta ilícita perpetrada e a periculosidade social do suspeito.

Nesse sentido é o precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. ANÁLISE DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSIDERÁVEL QUANTIDADE E VARIEDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. ANÁLISE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO DOMICILIAR. TESE NÃO ENFRENTADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, ORDEM, NO ENTANTO, CONCEDIDA DE OFÍCIO APENAS PARA QUE O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU AVALIE A POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR.

(...)

2. No particular, a prisão preventiva da paciente está fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública, destacando-se a quantidade e a variedade de substância entorpecente apreendida em seu poder: quase 130 kg de maconha, 19 pacotes de "skank", 2 tabletes de "haxixe" e 6 pacotes de cigarro "Eight". Adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

3. Esta Corte Superior possui entendimento de que a quantidade, a variedade ou a natureza da substância entorpecente apreendida podem servir de fundamento para a decretação da prisão preventiva.

(...)”
(HC 542.348/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020) – grifei.

E, seguindo essa mesma linha intelectiva, o eg. Tribunal de Justiça, ao uniformizar a sua jurisprudência, editou o
Enunciado orientativo n.o 25
da TCCR/TJMT que assim dispõe:

“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”

(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Nessa toada, ressaindo dos autos que a hipótese fática em que inserida a paciente demonstra que estaria agindo com os demais comparsas na tentativa de fazer o transporte de
mais de 124kg (cento e vinte e quatro quilos) de cocaína,
entorpecente este que é de alto poder viciante e causa efeitos mais deletérios à saúde, se comparado com outras espécies de substâncias psicotrópicas, não restam dúvidas de que as condutas ilícitas a ela imputadas possuem uma gravidade que ultrapassa aquela inerente aos tipos penais, a justificar que seja recolhida ao cárcere para garantir a segurança pública, visto que
a quantidade apreendida poderia causar enormes prejuízos à sociedade, com a possibilidade de disseminação da substância ilícita para um número demasiadamente alto de usuários.

Para melhor esclarecer, trago a baila os ensinamentos do Ministro Alexandre de Moraes, no sentido de que “
(...)
no caso da
cocaína consumida por via endovenosa
,
uma dose equivale a 0,01 grama
, enquanto
por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama
, diferentemente,
em
um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente"
(MORAES, Alexandre de, Legislação Penal Especial, 10a Edição, São Paulo, Atlas, 2007, página 114).

Aliado a isso, em consulta ao sistema informatizado desse eg. Tribunal de Justiça, constatei que, além do procedimento em que decretada a prisão preventiva ora vergastada, a paciente responde à
Ação Penal n.o 19116-13.2017.811.0002 – código 510131, por crime de extorsão [
art.158, §1o, CP]
, o que revela não ser o caso em apreço a sua primeira experiência no cenário delituoso.

Com isso, por demonstrar uma aparente conduta ilícita rotineira, representa um risco ao corpo social, a sugerir que, acaso colocada em liberdade, poderia sentir-se estimulada a persistir no cometimento reiterado de crimes, o que certamente causaria abalos à ordem pública, a tornar necessário que o Estado intervenha em benefício da maioria,
fazendo prevalecer o direito à segurança de todos os cidadãos, em detrimento das garantias fundamentais da segregada – como a presunção de inocência e a liberdade de locomoção -, resguardando-se, dessa forma, o princípio da prevenção geral.

A propósito, o posicionamento jurisprudencial do eg. TJMT é no sentido de que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017).

Desta feita, contendo a decisão segregatícia fatores concretos que justificam a adoção da prisão preventiva e estão coadunados com a jurisprudência consolidada nesse eg. Tribunal de Justiça, assim como nas Cortes Superiores, impede que seja considerada teratológica, absurda, desprovida de fundamentação ou mal motivada, uma vez que a indispensabilidade do
carcer ad custodiam
apresenta-se lastreado na existência do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, com a satisfação dos requisitos e pressupostos legais, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP.

Portanto, resta induvidoso que a mera vinculação da paciente ao processo,
mediante a fixação de medidas alternativas ao cárcere (art. 319, CPP), não seria suficiente
para garantir que, em liberdade, não encontraria os mesmos estímulos para voltar a delinquir, pois o seu envolvimento pretérito com o mundo da ilicitude e a quantidade expressiva e a natureza altamente deletéria da droga apreendida evidenciam a sua maior periculosidade social e uma certeza pela impunidade, a depreender que apenas a prisão preventiva seria providência cautelar capaz de garantir a ordem pública.

Outrossim, a substituição almejada encontra óbice, também, no fato de que a increpada se encontra enclausurada cautelarmente
a bem da ordem pública
, o que impossibilita a imposição das cautelares não prisionais, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP,
in verbis:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
- grifei.

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Em sendo assim, entendo que
as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pela segregada,
isoladamente consideradas, não lhe garantem a liberdade provisória almejada,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

Por tais fatores, considero inviável o acolhimento da pretendida revogação da custódia cautelar imposta à paciente, porque bem delineada a sua necessidade na situação fática e nas razões de decidir da d. autoridade acoimada de coatora, que demonstram com satisfação o
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
. E
inexistindo ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal que atinge o seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
SANDRA LEANDRA CORREA
,
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020